Tribunal: CARF
Processo: 10935.004922/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004922/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO PORCOBELLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2007
FÉRIAS GOZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O valor pago a título de férias gozadas, assim como o seu respectivo terço
constitucional, têm natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição por expressa previsão legal e, portanto, sofre incidência das
contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento
de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de
imposto, é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004922/2009-45
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 392/398, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 376/389, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas
à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, inclusive adicional SAT, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, conforme auto de
infração de fls. 02/64, DEBCAD n° 37.194.036-2, lavrado em 31/07/2009, referente ao período
de 03/2005 a 12/2006 (as competências de 2007 apenas englobaram a cobrança de diferença de
acréscimos legais), com ciência da RECORRENTE em 07/08/2009, conforme assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 839.367,61, já incluídos os juros e multa, ora aplicada no percentual de
75%, ora aplicada no percentual relativo à multa de mora, a depender da regra mais benéfica ao
contribuinte (tabela de comparação às fls. 65/66).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 72/78), o presente lançamento se refere às
contribuições patronais devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos geradores as
remunerações pagas aos segurados empregados e a contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa no período fiscalizado, não declaradas em GFIP, relativas ao estabelecimento
matriz (CNPJ: 80.516.271/0001-33), filial (CNPJ: 80.516.271/0002-14) e à obra de construção
civil (CEI 14130.0l509/73).
Conforme relatado pela autoridade fiscal, após análise da documentação contábil,
fiscal e de pessoal da RECORRENTE, foi constatado que a empresa deixou de recolher parte das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe
prestaram serviços no período, sendo o presente lançamento relativo às contribuições que
deixaram de ser declaradas em GFIP.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, os valores que embasaram o lançamento
foram coletados das folhas de pagamentos e corroborados pelos registros contábeis,
encontrando-se discriminados em planilhas anexas ao Relatório Fiscal (fls. 79/94 além das fls.
65/66) da seguinte forma (fl. 73):
10.1. Planilha “Resumo da Folha de Pagamento — Estabelecimento /000X-XX”:
descreve em cada competência e estabelecimento abrangidos pela operação fiscal as
informações decorrentes da Folha de pagamento, detalhando as bases de cálculo
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

apuradas, os valores que correspondem às contribuições da empresa, dos segurados e
terceiros, as deduções, os valores recolhidos e as diferenças apuradas;
10.2. Planilha “Informações Declaradas na GFIP - Estabelecimento /000X-XX”:
descreve as informações prestadas pela empresa por intermédio da GFIP, considerando-
se apenas as guias válidas;
10.3. Planilha "Comparativo GFIP: Informações Declaradas x Não Declaradas -
Estabelecimento /000X-XX": descreve as informações que deixaram de ser declaradas
em GFIP;
10.4. Planilha "Créditos Constituídos em Procedimentos Fiscais Anteriores": descreve
os valores de contribuições incluídos em procedimento fiscal ou de cobrança
administrativa anterior e que foram apropriados na composição do Auto de Infração.
10.5. Planilha "Comparativo da Multa Mais Benéfica": demonstrativo da multa mais
benéfica ao contribuinte em cada competência.
10.6. Planilha "Auto de Infração por Omissão de Fato Gerador em GFIP — Anexo:
Cálculo da Multa": demonstrativo do cálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória de acordo com a Lei n° 8.212/91 — CFL 68.
10.7. Planilha "Auto de Infração por Falta de Entrega de GFIP": demonstrativo do
cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória de acordo com a Lei n°
8.212/91 – CFL 67.
O respectivo relatório fiscal também informa que os valores foram agrupados por
Código de Levantamento, conforme fato gerador específico, sendo aplicadas as alíquotas
correspondentes sobre as bases de cálculo respectivas e aproveitados os recolhimentos e os
créditos decorrentes de procedimentos de cobrança anteriores, definidos da seguinte forma:
11.1. DAL — DIFERENÇA DE AC. LEGAIS: refere-se a diferenças de juros e multas
de recolhimentos efetuados em atraso.
11.2. F02 — FOLHA DA OBRA FORA GFIP: refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da obra sujeitas à multa de mora de 24%.
11.3. FP2 — FOLHA NORMAL FORA GFIP: refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da empresa sujeitas à multa de mora de 24%.
11.4. PA2 — PGTO AUTONOMOS FORA GFIP: refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração de autônomos sujeitas à multa de mora de 24%.
11.5. PL2 — PRO LABORE FORA GFIP: refere-se às contribuições incidentes sobre o
pró-labore dos administradores sujeitas à multa de mora de 24%.
11.6. Z1 — TRANSFERIDO DO LEV F02 (75%): refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da obra sujeitas à multa de ofício de 75%.
11.7. Z2 — TRANSFERIDO DO LEV FP2 (75%): refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da empresa sujeitas à multa de ofício de 75%.
11.8. Z3 — TRANSFERIDO DO LEV PA2 (75%): refere-se às contribuições
incidentes sobre a remuneração de autônomos sujeitas à multa de ofício de 75%.
11.9. Z4 — TRANSFERIDO DO LEV PL2 (75%): refere-se às contribuições incidentes
sobre o pró-labore dos administradores sujeitas à multa de ofício de 75%.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

Por fim, em razão da MP 449/2008, foi observado o princípio da retroatividade da
lei mais benéfica para aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, ficando definidas como
abaixo demonstrado (tabela de comparação às fls. 65/66):
18.1. Multa de Ofício de 75% — competências 03 a 05, 12 e 13/2005, 02, 03, 08, 12 e
13/2006;
18.2. Multa do CFL 68 + Multa de Mora 24% — competências 06 a 11/2005 e 01, 04 a
07, 09, 10 e 11/2006.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 256/279 em 08/09/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 07/08/2009 e apresentou defesa
tempestiva em 08/09/2009 (fls. 254 a 276), com as alegações a seguir sintetizadas:
1 - Da 'não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 13° salário, férias e
outras verbas de natureza indenizatória.
Alega que não cabe incidência de contribuições previdenciárias, vez que estas verbas
não estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda, como os valores recebidos pelos
segurados a título de férias, férias proporcionais, o terço constitucional e 13° salário,
inclusive, acosta jurisprudência do TRF4 neste sentido.
2- Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da contribuição destinada ao SAT.
Afirma que a contribuição para o SAT é inconstitucional e ilegal. Argumenta que a
Contribuição para o SAT tem natureza tributária, desta forma, deverá obedecer aos
princípios constitucionais da reserva absoluta da lei complementar, o da legalidade e
tipicidade cerrada e o da indelegabilidade da competência legislativa.
Alega que houve omissão nas disposições da Lei n° 8.212/91 quanto as definições de
atividade preponderante e risco de acidente, o que inviabilizaria a exigência da
contribuição, por não permitir ao contribuinte apurar qual a sua atividade preponderante
e nem o correspondente grau de risco. Argumenta que o Poder Executivo, na tentativa
de suprir a lacuna deixada pela lei, definiu a abrangência das expressões por meio dos
decretos n° 612/92 e 2.173/97, entretanto, tais definições não poderiam ter sido
regulamentadas por decreto, conforme depreende-se do disposto no art. 89, IV da
CF/88. Cita doutrina de Roque António Carrazza e Aliomar Baleeiro, que orientam
neste sentido.
Aduz que o art. 97 do CTN dispõe que para se exigir ou aumentar tributo deve ser
realizado por meio de lei; além do que o art. 153 § 1° da CF/88 prevê que todos os
aspectos da regra-matriz da hipótese de incidência devem ser previstas em lei. Neste
segmento, traz as palavras de Alberto Xavier “...uma descrição rigorosa dos seus
elementos constitutivos. cuja integral verificação é indispensável para a produção de
efeitos. ", pelas quais, verifica-se que a lei instituidora deverá descrever
pormenorizadamente todos os elementos necessários a apuração do quantum debatur,
exigência incontornável do princípio da estrita legalidade. Desta forma, a lei ao ser
omissa quanto a definição de atividade preponderante e graus de risco das atividades,
não permite apurar qual a alíquota aplicável a base imponível, tornando a exação
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

inexigível, conforme averba os doutrinadores Roque Antônio Carraza e Aroldo Gomes
de Mattos.
Afirma que a descrição da regra-matriz é decorrente de função legislativa. não podendo
permitir o Poder Executivo suprir esta função, sob pena de violação ao princípio da
indelegabilidade de atribuições (art. 25 do ADCT). Alega que é vedado ao decreto
regulamentar concluir a obra do legislador muito menos poderá fazê-lo por meio de atos
administrativos inferiores, conforme previsto no mencionado art. 22, II, § 3° da Lei n”
8.212/91. Apresenta jurisprudência na qual o Juiz Federal de Campo Grande deferiu
medida liminar que reconhece que o Decreto 2.173/92, invadiu competência legislativa,
ao definir o conceito de atividade preponderante e a sua classificação em função do grau
do risco.
Argumenta que a contribuição para o SAT e' uma contribuição adicional, com
destinação suplementar, não se confundindo com as instituídas para o financiamento da
seguridade social, como o Finsocial, Cofins, CSSL e INSS. Por conseguinte, tais
contribuições adicionais previstas no art. 195, §4° da CF/88 requerem lei complementar,
conforme está estampado no art. 154, I da CF/88. Nestas condições, a lei n° 8.212/91,
art. 22, II, feriu o disposto no art. 154, I, segundo sustenta a doutrinadora Dora Martins
de Carvalho. Sustenta que somente após a edição da EC n° 20/98 houve a ampliação da
base de incidencia da contribuição para a Seguridade Social prevista no art. 7195 da CF,
sendo assim, seria inconstitucional as Lei n° 8.212/91 e 9.528/97.
Alega que o art. 2° da Lei 9.732/98 é inconstitucional pois instituiu um acréscimo às
alíquotas da contribuição para o SAT por criar uma nova contribuição, com finalidade
diversa, qual seja, financiar a aposentadoria especial. Ainda, afirma que a norma
constitucional insculpida no inciso I do art. 154 da CF/88 que a nova contribuição não
observou o princípio da não-cumulatividade, ou seja, não poderia incidir em cascata,
como ocorreu in concreta.
3 - Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da contribuição destinada ao Salário
Educação e Terceiros.
Conforme foi exposto, também, houve o desrespeito ao princípio da legalidade,
mostrando-se inconstitucional o salário Educação e do INCRA, devendo as respectivas
rubricas serem afastadas.
4 - Da multa.
Alega que a autoridade fazendária aplicou multa de ofício de 75% e multa de mora de
24%, sendo que os percentuais aplicados tem caráter confiscatório. Afirma que não
houve lançamento de ofício da totalidade dos débitos, tendo em vista que parte do
débito foi declarada em GFIP. Aduz que quanto às contribuições declaradas em GFIP
ocorreu o lançamento por homologação e não por ofício, portanto, devem ser afastada a
multa de ofício, incidindo apenas a multa de mora. Também deve ser excluído a multa
sobre as parcelas 13/2005 e Íl.3/2006, conforme ressaltado.
Apresenta jurisprudência sobre a vedação ao caráter confiscatório da penalidade
aplicada e que cada vez mais faz-se referência ao contexto econômico vigente. Cita que
a própria multa moratória foi reduzida de 10% para 2% no direito civil, não se fazendo
viável a aplicação de penalidade em patamar de 75%.
5 - Da Taxa SELIC.
Afirma que a aplicação da taxa SELIC como índice de taxa de juros para créditos
tributários contraria entendimento doutrinário e jurisprudencial. Alega que um ato
administrativo emanado do Banco Central do Brasil não poderia servir de base para
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

retirar parte do patrimônio do contribuinte, pois estaria infringindo o Princípio
Constitucional da Legalidade.
Aduz que o art. 13 da Lei n° 9.065/95 autoriza a utilização da taxa SELIC como índice
de juros a serem aplicados aos tributos, mas não consolida como se dará a forma de
apuração dos valores. Alega que a aplicação da SELIC como forma de composição dos
juros moratórios é inadmissível, vez que tal atribuição deve ser feita por lei, pois
somente o poder legislativo poderá produzir atos com caráter impessoal e que obrigue a
todos. Argumenta que é vedado ao ato administrativo inovar a ordem jurídica somente
poderão explicitar a lei.
Apresenta jurisprudência do Min. Octávio Galloti na ADIN n° 493-O/DF, quando
define que a SELIC é um meio de remuneração e não de indenização.
Afirma que o art. 161, § 1° do CTN dispõe sobre o assunto, sendo assim deve-se afastar
a aplicação da taxa SELIC como índice de aplicação dos juros, utilizando-se o índice de
1% ao mês. Cita jurisprudência do STJ que reconhece a natureza de juros
remuneratórios da taxa selic.
Alega que a taxa SELIC foi criada pela Resolução n° 1.124/86 e regulamentada pela
Circular do Banco Central do Brasil n° 2.727/96, portanto, inconstitucional por violar o
princípio da legalidade, conforme dispõe os art. 5°, inciso II e 150, inciso l da CF/88.
Acosta jurisprudência do Min. Franciulli Netto, no RESP n° 215.881/PR referente a
inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Argumenta que deve ser aplicado o previsto no art. 161 § 1° do CTN e que o fato de
mencionar “se a lei não dispuser de modo diverso”, não dá legitimidade à cobrança dos
juros pela taxa selic, pois as leis que mandam aplicá-la não a criaram. Ainda, sustenta
que o disposto no § 3” do art. 192 da CF/88 limitam os juros à 12% ao ano, inclusive,
acosta jurisprudência neste sentido.
Conclui que a aplicação da taxa SELIC como juros de mora é ilegal e inconstitucional,
demonstrando-se abusiva e excessiva, constituindo-se em enriquecimento sem causa,
devendo-se aplicar o índice de l% ao mês como máximo de cobrança dessa modalidade
de juros na dívida tributária.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 376/389):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDIENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
CONTRIBUIÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEGITIMIDADE.
É pacífico entendimento. no STF sobre a legitimidade da cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre O décimo terceiro salário (gratificação natalina).
ADICIONAL DE I./3 DAS FÉRIAS.
A remuneração adicional de férias de que trata O inciso XVII do art. 7° da Constituição
Federal integra o salário de- contribuição (Art. 28, I, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 214,
§4“, do RPS - Regulamento da Previdência Social).
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

SEGURO
DE
ACIDENTES
DO
TRABALHO~
SAT.
REGULAMENTO.
INSTITUIÇAO DE ATIVIDADES DE RISCOS.
A contribuição do seguro de acidentes do trabalho, está incluída no rol das contribuições
previstas no artigo 195, I da Constituição Federal de 1988. O Regulamento da
Previdência Social - RPS apenas explicitou os grátis de risco e o que seja atividade
preponderante, não havendo incompatibilidade com O princípio da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/05/2010,
conforme AR de fl. 391, apresentou o recurso voluntário de fls. 392/398 em 10/06/2010.
Em suas razões, o RECORRENTE reiterou os argumentos da Impugnação,
conforme os seguintes tópicos:
i)
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 13° salário,
férias e outras verbas de natureza indenizatória;
ii)
Da inconstitucionalidade do SAT, conforme decisão proferida pelo STF;
iii)
Da multa (caráter confiscatório, além de não se enquadrarem de acordo
com a correta interpretação legislativa, pois não houve lançamento de
ofício uma vez que quase a totalidade dos débitos já havia sido informado
nas GFIPs entregues em época própria, devendo apenas incidir a multa de
mora);
iv)
Da Taxa SELIC (ilegal e inconstitucional).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre 13o, Férias e verbas
indenizatórias
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE defende a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o 13o salário, férias e o terço constitucional de férias por
alegar que tais verbas teriam natureza indenizatória e não estariam sujeitas à incidência do
imposto de renda.
Não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre o 13o salário, férias e o
respectivo terço constitucional decorre da expressa previsão contida no art. 28 da Lei no
8.212/1991, o qual determina que todos os rendimentos auferidos pelos segurados fazem parte do
salário de contribuição, com exceção daqueles expressamente listados no art. 28, § 9o, também
da Lei no 8.212/1991. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em
regulamento.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
Como é possível observar da norma, acima transcrita, o 13o salário está
expressamente incluído por força do art. 28, §7o da Lei no 8.212/1991. No que diz respeito às
férias o terço constitucional, o referido art. 28, §9o, apenas excepciona a incidência das
contribuições no caso de férias indenizadas e o respectivo terço constitucional, além de alguns
tipos de verdadeiras indenizações, mas sem mencionar os valores pagos a título de férias comuns
(férias gozadas) e o seu respectivo terço constitucional.
Sobre o tema, o Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3.048/99),
prevê em seu art. 214, § 4o, justamente que o valor pago a título de férias gozadas integra o
salário-de-contribuição para efeitos de recolhimento das contribuições previdenciárias:
RPS – Decreto no 3.04/91:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

Constituição Federal:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
Vale ressaltar que o RECORRENTE não apresentou aos autos nenhum
documento comprovando que a fiscalização incluiu indevidamente alguma verba prevista no rol
de exceção do art. 28, §9o da Lei no 8.212/1991 na base de cálculo do lançamento. O
RECORRENTE apenas pleiteou de maneira genérica a impossibilidade de tributação sobre os
valores pagos a título de férias, 13o salário e “verbas indenizatórias”. Em outras palavras, não
tratou da suposta inclusão indevida no lançamento de verba prevista no rol de exceção.
Caberia ao RECORRENTE ter demonstrado que alguns valores incluídos na base
de cálculo do lançamento foram decorrentes de pagamentos de férias indenizadas, por exemplo,
o que não foi feito, pois a defesa se resume a afirmar que o pagamento de férias e o respectivo
adicional de um terço não seriam base das contribuições previdenciárias, o que não merece
prosperar, pois as férias gozadas têm natureza remuneratória.
Sendo assim, não estando comprovado que se tratam de verbas que a lei
expressamente excepciona a incidência das contribuições previdenciárias, não há como se afastar
a tributação. Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, tendo em vista que o 13o salário e as férias gozadas não estão no rol de
exceção previstos no art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991, não cabe a este órgão reconhecer a não
incidência do tributo sobre tais verbas. Se assim o fizer, este CARF estaria reconhecendo, ainda
que indiretamente, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.212/1991, o que é vedado,
pois não compete a este órgão julgador reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos
termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, importante esclarecer a questão envolvendo a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas e o posicionamento
dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

O Regimento Interno do CARF – RICARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015) prevê em seu art. 62, §2o, que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC devem ser observada pelos
Conselheiros do CARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido, sabe-se que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da
não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de
férias gozadas, dada a sua natureza indenizatória/compensatória, conforme restou decidido
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC). A decisão gerou o Tema/Repetitivo no 479 e
originou a seguinte tese:
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa).
No entanto, houve o sobrestamento dos efeitos da referida decisão do STJ em
razão do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
conforme decisão da Vice-Presidência do STJ de 25/07/2015. Inicialmente, os efeitos da decisão
do STJ foram suspensos em razão do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, o qual trata da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o
adicional noturno e o adicional de insalubridade (Tema de Repercussão Geral 163/STF), cuja
tese fixada foi a seguinte:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
Referida decisão transitou em julgado em 16/04/2019.
Posteriormente, após o julgamento do RE no 593.068/SC (mas antes do seu
trânsito em julgado), o STJ informou que os efeitos da decisão proferida no REsp no
1.230.957/RS estavam suspensos em razão do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, cuja
repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema de Repercussão Geral 985/STF) e no qual se
discute a natureza jurídica do terço de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência de
contribuição social, sem fazer distinção sobre se tratar de remuneração de servidor público ou
não.
Em agosto de 2020, o STF julgou o RE no 1.072.485/PR e fixou a seguinte tese
para o Tema de Repercussão Geral 985/STF:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

Contudo, foram opostos diversos embargos de declaração em face da decisão do
STF, os quais estão pendentes de apreciação. Sendo assim, referida decisão não é definitiva,
razão pela qual permanecem sobrestados os efeitos da decisão do STJ proferida no REsp no
1.230.957/RS.
Portanto, o que se tem hoje é a não imposição da vinculação dos conselheiros do
CARF ao decidido no REsp no 1.230.957/RS pelo STJ, pois os efeitos desta foram suspensos
pelo próprio STJ já que a questão envolvendo a incidência de contribuição social sobre o terço
constitucional de férias foi elevada ao nível constitucional (Tema de Repercussão Geral 985/STF),
não havendo decisão definitiva do Supremo sobre a matéria, como visto.
Logo, não há que se falar em não incidência das contribuições previdenciárias
sobre as verbas pleiteadas pelo RECORRENTE (13o salário, férias e o respectivo terço
constitucional).

Das Alegações de inconstitucionalidade do adicional para o SAT
O RECORRENTE continua seu recurso alegando a inconstitucionalidade do SAT,
ao afirmar que a contribuição ao SAT teria a mesma natureza jurídica do FUNRURAL, o qual
foi declarado inconstitucional pelo STF quando do julgamento do RE 363852.
Em princípio, importante salientar que não há qualquer relação entre o SAT e o
FUNRURAL. A fundamentação legal para cobrança do SAT está no art. 22, II, da Lei no
8.212/91, já o FUNRURAL devido pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial
está previsto no art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja arrecadação e recolhimento está a cargo da
empresa adquirente da produção rural por força da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Nota-se que a cobrança do chamado FUNRURAL devido pelo empregador rural
pessoa física e pelo segurado especial é feita em substituição à contribuição patronal e ao SAT.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE de que o SAT e o FUNRURAL teriam a
mesma natureza jurídica e origem.
Outrossim, a decisão firmada pelo STF quando do julgamento do RE 363852 não
se aplica à cobrança do FUNRURAL após a vigência da Lei no 10.256/2001, como já decidiu o
STF.
O RECORRENTE também remeteu às razões de defesa expostas em sua
impugnação, onde argumentou ser inconstitucional Decreto no 612/1992 para definir o que se
entende por atividade preponderante, para fins de aplicação da majoração de alíquota para o
SAT, posto que tal matéria deveria ter sido regulamentada por lei, nos termos do art. 153, §1o da
Constituição Federal. Por conta disto, não seria possível definir com clareza qual era o conceito
de atividade preponderante para fins de aplicação do adicional de alíquota, logo a fiscalização
não poderia efetuar nenhum lançamento desta rubrica, pois não há definição legal do que seria
atividade preponderante, requisito essencial para perfeita identificação da matéria tributável.
Como se observa, tal linha de argumento pressupõe a declaração de
inconstitucionalidade do Decreto no 612/1992, que definiu qual seria o conceito de atividade
preponderante para fins previdenciários de determinação do adicional de alíquota para o SAT.
Todavia, como exposto, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto no 612/1992,
que estabeleceu o conceito de atividade preponderante para fins do adicional de alíquota para o
SAT.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.

Da multa
No que diz respeito às multas, o contribuinte alega que a incidência de multa de
ofício apenas é possível nos casos de lançamento de ofício, e que não seria o caso, haja vista que
o contribuinte entregou a GFIP, constituindo o crédito tributário.
De fato, a GFIP constitui o crédito tributário, mas apenas no que diz respeito às
informações ali constantes. Seria o caso de apresentação de GFIP informando a existência de um
débito R$ X, mas que o contribuinte não efetuou o recolhimento do tributo devido. Neste caso, a
fiscalização não precisaria constituir o crédito tributário, podendo inscrever o montante
diretamente em dívida ativa para fins de execução.
Tal circunstância não se confunde com o presente lançamento. No caso concreto,
o contribuinte não declarou (ou declarou a menor) o total da remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço em relação ao estabelecimento
matriz (CNPJ: 80.516.271/0001-33), filial (CNPJ: 80.516.271/0002-14) e à obra de construção
civil (CEI 14130.0l509/73), sendo necessário o auditor fiscal proceder com uma fiscalização a
fim de verificar o real montante do tributo devido. Foi, portanto, um lançamento de ofício,
circunstância que enseja a penalidade da multa de ofício.
O relatório fiscal é claro ao expor que o lançamento ocorreu após análise da
documentação contábil, fiscal e de pessoal da RECORRENTE, oportunidade em que “foi
constatado que a empresa deixou de recolher parte das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviços no período” (fl. 73), sendo o
presente lançamento relativo às contribuições que deixaram de ser declaradas em GFIP, nos
termos dos itens 8, 9 e 10 do Relatório Fiscal (fl. 73):
8. As contribuições sociais devidas, não recolhidas e não declaradas em GFIP foram
incluídas em Auto de Infração — AI, com os acréscimos legais respectivos e aplicadas
as penalidades previstas na legislação.
9. Já as contribuições que foram declaradas em GFIP serão objeto de procedimento de
cobrança administrativa formalizada por meio de Intimação de Pagamento — IP e
Lançamento de Débito Confessado em GFIP — LDCG. •
10. Os valores que serviram de base ao lançamento fiscal encontram-se discriminados
em planilhas anexas conforme fato gerador respectivo e foram coletados das folhas de
pagamento corroboradas pelos registros contábeis, da seguinte forma:
(...)
Como o presente processo trata de um Auto de Infração – AI, e não de uma
Intimação de Pagamento – IP ou de Lançamento de Débito Confessado em GFIP – LDCG,
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004922/2009-45

evidente que a cobrança em análise recai sobre parcela da remuneração não declarada em GFIP,
portanto sujeita à multa de ofício.
Quanto aos argumentos implícitos de efeito confiscatório da multa, tal qual
mencionado anteriormente, não compete ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da
legislação tributária, nos termos da Súmula no 2 do CARF, novamente transcrita adiante:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo contribuinte no que dizem respeito à multa.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital